Tribunal: TJDFT
Processo: 0708463-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708463-49.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTA FE VIAGENS LTDA - ME AGRAVADO: FOREVERGREEN DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E BEM ESTAR LTDA - ME, AUGUSTO CESAR LEOPOLDINO RODRIGUES DECISÃO SANTA-FÉ VIAGENS LTDA-ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal da r. decisão (id. 118878088, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto contra FOREVERGREEN DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E BEM ESTAR LTDA-ME e outro, indeferiu o pedido de consulta ao sistema de cadastro de clientes do sistema financeiro nacional, nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por SANTA FE VIAGENS LTDA - ME em desfavor de FOREVERGREEN DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E BEM ESTAR LTDA - ME, AUGUSTO CESAR LEOPOLDINO RODRIGUES, todos qualificados no processo. Por meio da petição de ID 118734535, o exequente requer a consulta ao CCS-Bacen com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor. Decido. Primeiramente, cumpre esclarecer que o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Ademais, o referido sistema não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações. Portanto, eventuais investimentos, valores em contas em nome dos executados são detectadas pelo sistema Sisbajud, não sendo necessária a consulta do sistema em questão. Assim, INDEFIRO o pedido. Concedo derradeira oportunidade para que a parte autora indique outros bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 10 dias. Ficam as partes intimadas.” Alega a agravante-exequente que a expedição de ofício ao CCS-Bacen, para perseguir bens dos executados, é importante porque permite apurar a existência de ativos financeiros que tenham sido eventualmente ocultados pelo devedor em nome de terceiros. Argumenta que a jurisprudência do TJDFT permite a pesquisa via CCS-Bacen, mesmo com prévia pesquisa via Sisbajud, eis que são institutos distintos. Requer a “concessão da suspensão da decisão agravada e/ou antecipação da tutela recursal, como autoriza o art. 1.019, I, do CPC/2015, para reformar a decisão agravada, para que seja determinada a pesquisa cadastral dos executados/agravados via Sistema Financeiro Nacional do Banco Central do Brasil – CSS/BACEN.” (id. 33654768, pág. 9). Preparo (id. 33654773, pág. 1). É o breve relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. De outro turno, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Analisando os autos originários, verifica-se que a empresa executada se encontra com situação cadastral descrita como inapta por omissão de declaração de imposto de renda (id. 118410891, autos originários), bem como que a consulta ao sistema Sisbajud não obteve êxito em localizar valores nas contas-correntes dos executados (id. 113050013, autos originários). Assim, constata-se que todas as diligências realizadas pelo Juízo a quo mostraram a inexistência de bens penhoráveis em nome dos executados. O cadastro de clientes do sistema financeiro nacional – CCS contempla dados atinentes às relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes, mas não detém informações sobre ativos financeiros que possam interessar ao cumprimento de sentença buscado pela agravante-exequente. A base de dados do CCS é utilizada automaticamente nas ordens de indisponibilidade por meio do sistema Sisbajud, fato que torna inócua a consulta pretendida pela agravante-exequente. Diante disso, não se vislumbra nenhuma utilidade na consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, porquanto tal cadastro não possui informações sobre ativos financeiros em nome dos executados. Além disso, a agravante-exequente não demonstrou o esgotamento das diligências ao seu alcance para a localização de bens passíveis de penhora em nome dos agravados-executados, porquanto as únicas diligências realizadas foram promovidas pelo Juízo a quo mediante consulta aos sistemas Sisbajud (id. 113050013, autos originários) e Renajud (id. 113050011, autos originários). Nesse contexto, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito ou de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-executados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de março de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora